Tribunal: STF
Processo: RE 1426541
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. TEMA RG Nº 810. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Guarulhos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Encravamento. Multa diária. Pedido de aplicabilidade da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09. Juros e correção monetária. Parcial aplicação, apenas no que toca aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de Débitos Judiciais. Precedentes desta Câmara de Justiça. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 4).



    2. Na ocasião, assentou a 10ª Câmara de Direito Público: 



    “importa ressaltar que ainda não foi julgada a Repercussão Geral nº 810 (Leading Case RE n.º 870.947), reconhecida em 27.04.2015, atinente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.” (e-doc. 4, p. 5)



    3. Todavia, após a fixação da tese no paradigma da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a subida do recurso a esta Corte, em vez de remetê-lo ao Órgão prolator do acórdão recorrido para realizar o juízo de retratação (e-doc. 15).



    4. Diante do exposto, determino a imediata remessa dos autos ao Tribunal de origem para que seja efetuado o juízo de adequação do acórdão recorrido à tese fixada no RE nº870.947-RG/SE — Tema nº 810, pela Órgão julgador a quo, como dispõe o art. 1.040, inc. II, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator